Tribunal: TJDFT
Processo: 0700124-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0700124-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CESAR DE PAIVA RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO AGRAVO PREJUDICADO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, determinou o recolhimento das custas processuais. Todavia, em consulta ao andamento processual, verifico que as custas foram recolhidas (ID 117845854 e 117845855 do processo originário), ensejando a perda superveniente do objeto recursal. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento. Arquivem-se. SERGIO ROCHA Desembargador Relator